Tribunal: TJES
Processo: 5035196-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão; Corretagem; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035196-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIGITAL FLOW MARKETING & CIA LTDA

APELADO: MAGNITUDE PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MRT MIDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedente a ação de cobrança movida por MAGNITUDE PARTICIPAÇÕES LTDA, reconhecendo a existência de contrato verbal de intermediação comercial com cláusula de exclusividade e condenando a apelante ao pagamento de comissão pela negociação de publicidade da marca "BETMIDAS" nos jogos do Clube de Regatas do Flamengo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença pela ausência de designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC; (ii) estabelecer se é devida a comissão pleiteada pela autora em razão da intermediação comercial realizada verbalmente, com cláusula de exclusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, além de estar a alegação preclusa por ter sido suscitada apenas em sede recursal.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não configura direito subjetivo das partes, sendo faculdade do magistrado.

A prova dos autos, incluindo autorização de representação, áudios, e-mails e documentos, comprova a existência de contrato verbal com cláusula de exclusividade e a efetiva prestação dos serviços de intermediação pela apelada.

O negócio foi efetivamente concluído nos exatos termos negociados pela apelada, com a exibição da marca "BETMIDAS" nos jogos do Flamengo pelo mesmo valor da proposta intermediada.

A alegação de cobrança de comissão "em duplicidade" carece de comprovação, sendo inaplicável a tese de violação à boa-fé objetiva.

A comissão de 15% foi previamente acordada e aceita, sendo legítima a pretensão da apelada de receber pelo serviço prestado e não remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não enseja nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo concreto e a alegação for suscitada tardiamente, em sede recursal.

É devida a comissão contratada verbalmente por intermediação comercial com cláusula de exclusividade quando comprovada a prestação dos serviços, o aceite das condições e o proveito econômico obtido pela parte contratante.

A alegação de cobrança de comissão de ambas as partes deve ser comprovada pela parte que alega, sob pena de não configurar violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, § 2º; 334; 373, I e II; 278; 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.167.264/PI, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.347/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/09/2024; TJES, Apelação Cível n. 0026696-42.2018.8.08.0035, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035196-06.2022.8.08.0024

APELANTE:
MRT MIDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE LTDA

APELADA:
MAGNITUDE PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRT MIDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE LTDA
contra a r. sentença do id. 14140838, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” proposta por
MAGNITUDE PARTICIPAÇÕES LTDA
em desfavor da apelante.

A apelante suscita a nulidade da sentença, assim, passo ao exame da questão antes de, eventualmente, analisar o mérito da causa.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais (id. 14140839), a apelante afirma que a sentença é nula pela ausência de realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, alegando violação ao devido processo legal e ao contraditório, pois requereu expressamente a designação da audiência, não tendo ocorrido oposição da apelada, tampouco manifestação de desinteresse por ambas as partes.

Sem razão em seus argumentos.

Acerca da obrigatoriedade da audiência de conciliação pelo rito do artigo 334 da legislação processual que subsidia a almejada nulidade do ato citatório, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2071340/MG afetou o julgamento do tema e irá definir se
“[...] a inobservância da audiência de conciliação ou mediação previstas no art. 334 do CPC, quando apenas uma das partes manifesta desinteresse na composição consensual, implica nulidade do processo”.

Contudo, a matéria ainda não foi submetida a julgamento e, assim, inexiste precedente vinculante a ser observado (CPC, art. 927), além de a suspensão determinada no feito supracitado não atingir esta fase recursal, pelo que não há óbices ao julgamento da matéria.

Especificamente no tocante à audiência de conciliação do artigo 334 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que

[...] A
nulidade pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, quando for obrigatória, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC) e poderá ser sanada mediante a realização da audiência após tal manifestação, não havendo prejuízo para a parte interessada, desde que seja realizada antes da sentença
. [...] (REsp n. 2.167.264/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que a apelante apenas aventou a questão neste segundo grau de jurisdição - após não ter sido exitosa na demanda na origem - e não se manifestou após a citação, tampouco nos atos subsequentes, estando, portanto, preclusa a oportunidade de análise no presente momento.

Para além desse ponto, a Corte Superior entende que o reconhecimento da nulidade pela ausência de designação do ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022), esclarecendo-se que a procedência do pedido autoral não pode ser considerada como prejuízo para macular o procedimento, mas apenas uma consequência decorrência lógica do ajuizamento da demanda, em que houve o convencimento do julgador à luz dos meios de prova acostados aos autos e das manifestações dos envolvidos.

Sobre a questão: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.347/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.713.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.021.350/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/03/2023.

No mesmo rumo, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de designação para realização de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente. 2. Se a parte Apelante em momento oportuno, notificada extrajudicialmente para tentativa de acordo, permaneceu silente, não cabe, em âmbito judicial designar novas tratativas, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
3. A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e sua não realização não caracteriza nulidade
, visto que inexiste direito subjetivo das partes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0026696-42.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022)

[...]
a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes
[...] (Apelação Cível n.º 035190015426, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J. 23/08/2021, DJ 20/09/2021)

Não bastasse, caso haja interesse, é possível que, a qualquer tempo, a parte manifeste a sua intenção de autocompor nos autos, o que pode ensejar a designação do ato a fim de se chegar a uma solução dialogada, dado que a legislação processual privilegia os métodos autocompositivos, a ser prioritariamente utilizado por todos os sujeitos processuais (CPC, art. 3º).

Assim,
rejeito
a nulidade aventada.

É como voto.

Vencida a questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, a apelante sustenta em seu apelo que houve equívoco na sentença ao reconhecer o direito à comissão, argumentando que a tratativa entre as partes foi verbal, sem contrato escrito, e que a apelada não foi diligente quanto aos deveres de informação, especialmente por ser este um contrato de sua expertise.

Afirma que o valor efetivo da negociação com o Flamengo era de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) e não R$ 598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reais), como ofertado, sendo que o comissionamento, usualmente, é pago pelo vendedor (Flamengo) e não pelo comprador.

Aponta a intenção da apelada de receber comissão das “duas pontas” (15% da Apelante e 15% do Flamengo), o que violaria a boa-fé objetiva, e que não há nos autos comprovação de obrigação de pagamento duplo de comissão.

Requer, por fim, o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 14140844 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelada, ora autora na origem, manejou a ação de cobrança narrando ter sido contratada verbalmente pela apelante, ora ré, a fim de intermediar, com exclusividade, a negociação de publicidade da marca "BETMIDAS" em placas de campo nos jogos do Clube de Regatas do Flamengo.

Consta na exordial que obteve sucesso na negociação, chegando a um acordo no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) a ser pago ao Flamengo, com uma comissão de 15% (quinze por cento), contudo, após a conclusão das tratativas e troca de minutas de contrato, a apelante teria desistido do negócio intermediado, alegando possuir um contrato prévio com outra agência que lhe impunha o pagamento de comissão. Posteriormente, a apelante, ora ré, teria concretizado o mesmo negócio com o Flamengo, supostamente se aproveitando do trabalho da autora ora recorrida, mas sem pagar a comissão devida, o que motivou o manejo da presente demanda para cobrança do valor devido.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inaugural por entender devidamente comprovadas a relação jurídica e a prestação dos serviços realizados pela autora, ora recorrida, sem a devida contraprestação pela recorrente.

Com razão o juízo
a quo
, não merecendo acolhida a irresignação constante no apelo, pois as provas dos autos são suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, I).

Em relação ao alegado contrato verbal, verifica-se que o documento denominado "Autorização" (id.

14140445) é inequívoco ao conferir à apelada poderes de representação "em caráter de exclusividade" com validade até 31.12.2022 para negociar com o Flamengo.

Em igual sentido, a intermediação e a negociação pela Apelada também estão evidenciados, mediante as transcrições de áudios de WhatsApp (ids.

14140448 e 14140450) e as trocas de e-mails com o Flamengo (ids. 14140453, 14140454), os quais demonstram intensa atividade de negociação de valores, condições de pagamento e troca de minutas contratuais.

Nota-se, ainda, que no áudio de 19/08/2022, o representante da apelada, Sr. Raul Vinelli, afirma que a comissão de 15% foi autorizada pelo Flamengo e que, portanto, a apelante não precisaria pagar valor adicional e, no mesmo dia, reitera que o valor passado já inclui a comissão acordada com o Flamengo.

A proposta final de R$ 520.000,00 ao Flamengo é confirmada nos e-mails (id. 14140453), e o valor da comissão (R$ 78.000,00) corresponde exatamente a 15% de R$ 520.000,00. Diante disso, ressai claro o ajuste do valor do negócio (R$ 520.000,00) e da comissão de 15%, que perfaz o montante de R$ 78.000,00.

Em verdade, nota-se que a apelante se arrependeu e rompeu as tratativas por motivo alheio, qual seja, um contrato outrora celebrado com outra agência, pois a própria recorrente, por meio de seu preposto Idomar, em áudio de 23/08/2022, afirma textualmente que o motivo da mudança de rumo foi a descoberta de que teria que pagar 20% de comissão para outra agência com a qual tinha contrato, tornando o negócio "inviável" para ela.

Para além desse ponto, os documentos elucidam, ainda, que apelante concretizou o mesmo objeto negociado pela apelada, pois as fotografias (ids.

14140459 a 14140466) e o Contrato de Patrocínio juntado pela própria recorrente (id.

14140482) confirmam a exibição da marca "BETMIDAS" nos jogos do Flamengo, com o mesmo objeto e valor (R$ 520.000,00) que foram intermediados pela apelada, ponto este não controvertido nos autos.

Assim, a apelada, ora autora, conseguiu cumprir com seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, por outro lado, não está evidenciado que a recorrida tentou cobrar comissão junto à apelante e ao Flamengo, pois inexistem quaisquer provas nesse sentido a fim de desconstituir as alegações autorais (CPC, art. 373, II).

Pelo contrário, o áudio do representante da apelada (id.

14140448) é claro ao afirmar que o acordo com o Flamengo era para que a comissão de 15% fosse destacada do valor total, sendo paga diretamente pela compradora, sem custo adicional para o clube. A defesa da apelante, portanto, é baseada em suposição e não em evidências.

Apesar de mencionar que a comissão, por praxe, é paga pelo vendedor - no caso, o Flamengo -, a apelante não junta qualquer documento ou prova que estabeleça essa "praxe" no mercado de publicidade esportiva e apenas traz essa alegação de forma genérica.

Diante do exposto, ficou inequivocamente demonstrado: (i) a contratação da apelada com cláusula de exclusividade; (ii) a exitosa intermediação que culminou em proposta aceita; (iii) a ciência e concordância da Apelante com a comissão de 15%; e (iv) o rompimento unilateral e imotivado pela apelante, que, mesmo assim, aproveitou-se do resultado útil do trabalho da apelada para concretizar o negócio diretamente.

Nesse particular, o contrato é um sinalagma que abarca uma multiplicidade de direitos e deveres, de modo que, descumpridos os deveres relativos ao contrato, é legítimo à apelada buscar os valores devidos, notadamente pelos elementos dos autos que indicam a intermediação.

Com base na análise probatória, conclui-se que a r. sentença não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Descabida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, pois arbitrados no percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
descabida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, pois arbitrados no percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.